Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO CONTADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 1% AO MÊS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC-rNA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRATUAIS DE 1% AO MÊS APÓS A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As recentes decisões não corresponderam com exatidão aos julgados anteriores já transitados em julgado.
2. Não foi interposto recurso contra o trecho da decisão que estabeleceu os juros contratuais até a propositura da ação de execução (30.9.1997), de forma que se operou a preclusão, devendo ser decotadosos juros compensatórios após 30.9.1997.
3. Prevalecem os juros moratórios convencionados no contrato original (Termo Aditivo),à razão de 1% durante todo o período de mora, inclusive após a data 30.9.1997, sendo aplicável o índice de reajuste IPC-rapós o ajuizamento da demanda.
4. Agravo de Intrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.